Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade em que a Curadoria dos Ausentes requer a declaração de nulidade da citação por edital, sustentando que não houve a expedição de mandado de citação para todos os endereços localizados na pesquisa, realizada nos autos ao ID 216142754. Alega que o seguinte endereço não foi diligenciado - Rua do Salete, n. 95 – Barris – Salvador/BA. Além disso, alega que os A.R's enviados para os endereços LO VILAREJO AREMBEPE 1, QTD 1 (CASA) - AREMBEPE, CAMACARI/BA (42.835-000) e RUA MANOEL COELHO, No 01, CASA, AREMBEPE - CAMACARI, CEP 42835000, retornaram com a informação de “não procurado” (Ids 222969201 e 222969228). Quanto ao pedido de expedição de carta precatória para os endereços que retornaram com informação "não procurado", REJEITO a alegação. Isto porque em que pese válida a busca de endereços do devedor, os processos judiciais devem ser pautados pelos princípios da eficiência, celeridade e economicidade. Considerando que os endereços já foram diligenciados sem êxito, REPUTO desnecessária a expedição de carta precatória. Noutro giro, com fundamento no princípio da economia dos atos processuais, determino que seja expedido mandado de citação para o endereço ainda não diligenciado - Rua do Salete, n. 95 – Barris – Salvador/BA, mantendo-se a Curadoria dos Ausentes na representação do devedor até o retorno do mandado. Com o retorno dos mandados, retornem-se os autos conclusos para análise acerca da validade da citação por edital realizada". O Agravante, por meio da curadoria especial, sustenta, em síntese, nulidade da citação por edital, na medida em que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, porquanto os mandados de citação enviados retornaram com a informação de "não procurado". Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de gratuidade de justiça, de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para anular a citação por edital do agravante e atos subsequente, determinando-se a citação por carta precatória nos endereços indicados. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, acompanho o entendimento do Exmo. Des. Arquibaldo Carneiro Portela no sentido de que "a representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita" (Acórdão 1750594, 0712117-35.2022.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) Com efeito, o fato de a Defensoria Pública, no encargo de Curadora Especial, defender o Recorrente não supre o requisito imposto pela norma processual para a concessão do benefício. De forma que, por ora, indefiro o pedido. Quanto à suposta nulidade, é certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Por sua vez, o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. A respeito, dispõe o Art. 256 do Código de Processo Civil que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§3o). No caso dos autos, verifica-se que vários endereços foram diligenciados, mais de uma vez, inclusive com expedição de carta precatória, a respeito vide Ids. Num. 171288969, Num. 174595912, Num. 205415185, Num. 210986783, Num. 210986783, Num. 219846705, Num. 222969201, Num. 222969228, todos do feito originário. Por não se exigir o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, com vistas ao deferimento da citação por edital (Acórdão 1317856, 07370817220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgamento: 10/2/2021), verifica-se que, na hipótese dos autos, pode-se considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, tendo em vista os inúmeros endereços diligenciados. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator